Tribunal: STF
Processo: RHC 105431
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. 1. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUMENTO DISTINTO DAQUELES APRESENTADOS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. ALEGAÇÃO DE: 2.1. NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INÉPCICA DA PEÇA INICIAL ACUSATÓRIA; 2.2. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E NA FORMAÇÃO DA CULPA; 2.3. ILEGALIDADE PELA AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA DECISÃO QUE PRORROGOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 3. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS DECISÕES QUE AUTORIZARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E NA QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. 4. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 5. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE DEFERIDA AOS DEMAIS CORRÉUS: IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NEGADO PROVIMENTO.



    1. Não submetida à instância antecedente a alegação de cerceamento de defesa, não cabe ao Supremo Tribunal Federal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. Precedentes.



    2. A decisão que recebe a peça inicial acusatória prescinde de motivação. Precedentes.



    3. Não há que se ter como censuráveis as denúncias ora questionadas, que bem delinearam os limites de atuação do Paciente nos fatos tidos como criminosos. Descritos comportamentos típicos nas denúncias oferecidas contra o Paciente, ou seja, factíveis e obviados os indícios de autoria e materialidade delitivas, não há falar em inépcia.



    4. A pluralidade de réus e a expedição de cartas precatórias torna mais lenta a instrução do processo e pode constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável.



    Este Supremo Tribunal assentou “que, com a superveniência da sentença condenatória – que constitui novo título da prisão -, encontra-se superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão” (HC 86.630, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 7.12.2006).



    5. Não houve ilegalidade pela ausência de assinatura na decisão que prorrogou a interceptação telefônica. Circunstância devidamente sanada.



    6. É insusceptível de liberdade provisória o preso em flagrante por crimes hediondos ou equiparados. A inafiançabilidade imposta ao delito de tráfico de drogas imputado ao Paciente, constitucionalmente estipulada, basta para impedir a concessão de liberdade provisória, sendo irrelevante a alteração da Lei n. 11.464/2007 (art. 2º, inc. II, da Lei n. 8.072/1990) para suprimir a expressão “e liberdade provisória”.



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de reiteração delituosa em organização criminosa como suficiente para a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, desde que fundamentada em dados concretos ocorridos no processo criminal.



    8. Estão devidamente fundamentadas as decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e a que determinou a busca e apreensão domiciliar, arrimadas em elementos concretos que demonstram a imprescindibilidade das medidas.



    9. Inexistência de nulidade do auto de prisão em flagrante. O Recorrente não demonstrou a existência de prejuízo por não ter sido ouvida testemunha estranha aos quadros policiais, tampouco existindo elemento fático a comprometer a imparcialidade dos depoimentos dos policiais.



    10. Todas as matérias suscitadas no Superior Tribunal de Justiça foram devidamente analisadas, não tendo havido oposição de embargos de declaração pela Recorrente contra o julgado daquele Superior Tribunal.



    11. O pedido de extensão não pode ser apreciado no presente recurso, não tendo sido suscitado no Superior Tribunal de Justiça; a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a indevida supressão de instância. Pelos dados carreados aos autos, não é possível afirmar serem idênticas a situação do ora Paciente e a dos demais corréus.



    12. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, a ele negado provimento.